Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-59.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDA. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.

3. É cabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito. A ausência de provas impede o reconhecimento do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido.